Tribunal: TCU
Processo: 035.950/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Banco da Amazônia S.A. relativa ao Exercício Financeiro de 2015. Instrução ok.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual do Banco da Amazônia S.A., relativas ao exercício de 2015; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 17; 18; 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 207; 208; 214, incisos I e II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. acolher, excepcionalmente, as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Edwirges Irene Bentes Lemanski, Bruna Carla Picanço Paraense, Alcir Bringel Erse, Marivaldo Gonçalves de Melo e Valmir Pedro Rossi; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Marivaldo Gonçalves de Melo (XXX.084.172-XX); Valmir Pedro Rossi (XXX.266.790-XX); Antônio Carlos de Lima Borges (XXX.153.422-XX) e José Marques de Lima (XXX.485.191-XX); em decorrência das falhas e impropriedades avaliadas na prestação de contas; 9.3. julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; 9.4. dar ciência da presente deliberação, assim como do relatório e do voto, ao Banco da Amazônia S/A e à Controladoria-Geral da União; 9.5. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.